Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-52.2009.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000583-52.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AUTO PECAS TABILE LTDA - ME - CNPJ: 03.169.166/0001-24 (APELADO), DIVA PERSON TABILE (APELADO), SERGIO LEONEL TABILE (APELADO), SADI LEONEL TABILE - CPF: 429.250.881-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO
–
DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO APENAS NOS CRÉDITOS ORIUNDOS DOS FATOS GERADORES 01/2000 À 12/2000
– LANÇAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 - Considerando que créditos referentes aos fatos geradores 01/2000 a 12/2000 foram constituídos fora do quinquênio legal há de se reconhecer a decadência de ofício. O mesmo não se aplica aos demais, já que foram constituídos dentro do prazo disposto no art. 173, I, do CTN.

2 - Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e data do despacho que determina a citação, não há que falar em prescrição.

3 - Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000583-52.2009.8.11.0045, formulada pela Fazenda Pública em desfavor de AUTO PEÇAS TABILE LTDA –ME,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos dos artigos 487, II do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, interpõe o recurso de Apelação, id. 9741951, a sustentar que o quinquênio legal, disposto no artigo que regula a prescrição não se perfez, eis que foi realizada a contagem do prazo prescricional a partir do fato gerador, e não da constituição definitiva do crédito, logo, a contagem teria sido errônea.

Dessa forma, pugna pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Em face da ausência de angularização processual, não foi possível intimar o Recorrido para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000583-52.2009.8.11.0045, formulada pela Fazenda Pública em desfavor de AUTO PEÇAS TABILE LTDA –ME,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos dos artigos 487, II do Código de Processo Civil.

Pelo que se abstrai, a discussão é atinente apenas a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Primariamente, registro que a Execução Fiscal foi promovida em
27/04/2009
, com o escopo de ver satisfeito crédito tributário oriundo do não recolhimento do
ICMS
(ID nº 9739466).

O Magistrado Singular, então, profere o despacho que ordena a citação, em
04/11/2009
(ID nº 9739469).

Pois bem. Registro que, o lançamento do ICMS é feito por homologação, isto é, efetuado exclusivamente pelo contribuinte, e, quando é constatado o lançamento por meio desta modalidade, aplica-se a tese de que o crédito se constitui com o vencimento do tributo.

Destarte, a mencionada modalidade de lançamento possui algumas etapas, a primeira é identificar a geração do tributo, este que ocorre por meio de algum ato,
v. g.
, a circulação de mercadoria, fato gerador do ICMS.

Em consequência, há de observar o
quantum
da obrigação que foi gerada por meio do fato gerador, então recolher o montante devido à Fazenda Pública, e, assim que recolhido, encaminhar a Guia de Informação e Apuração – GIA, ao fisco, para que, caso evidencie a exatidão do procedimento, e devida satisfação do crédito,
homologar
o recolhimento efetuado.

Veja-se o que dispõe o artigo 150,
caput
, do Código Tributário Nacional:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

É certo, contudo, que esse procedimento nem sempre é respeitado pelo contribuinte, e, para evitar fraudes, descaminhos e equívocos, o legislador antecipou o imbróglio e dispôs que, quando o lançamento não é realizado por quem de direito, o fisco efetuará o lançamento de ofício.

A modalidade de lançamento mencionada é, obviamente, exercida exclusivamente pelo fisco,
in casu
, o Estado de Mato Grosso, nas hipóteses elencadas no artigo 149 do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
[Destaquei]

Nos casos em que o lançamento é feito de ofício, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, eis que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, logo, o termo inicial (constituição do crédito) passa a ser a data da notificação do contribuinte.

Em face da presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (artigos 204 do CTN e 3º da LEF),
assume-se que a data da notificação (constituição definitiva)
é aquela apontada pela Fazenda Pública na CDA.

Com essas considerações, passo a análise da prescrição da pretensão executória.

In casu
, os fatos geradores se deram em:

·
01/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
02/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
03/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
04/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
05/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
06/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
07/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
08/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
09/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
10/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
11/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
12/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·
03/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
04/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
05/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
06/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
07/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
08/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
09/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
10/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
11/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
12/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·
01/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007.

·
02/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007

·
03/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007

·
04/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007

·
05/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007

·
06/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007

·
07/2002
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2003 e encerrou em 31/12/2007

Considerando que o prazo para constituição dos créditos referentes aos fatos geradores 01/2000 e 12/2000, teve início em 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005, restou alcançado pela decadência, uma vez que a constituição definitiva se deu em 13/11/2006.

Já os demais foram constituídos dentro do quinquênio legal, nos termos do art. 173, I do CTN.

Como já elencado alhures, a prescrição debatida é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar nº 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.

Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do
tempus regit actum
, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar nº 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.

De acordo com o que se evidencia, a
ação originária foi promovida após o advento
da lei que alterou o regramento do artigo 174, e anoto, de antemão, que não constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.

Abstrai-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em
13/11/2006
(ID nº 9739983).

Destarte, haja vista o despacho que ordena a citação ter sido proferido em
04/11/2009
, é certo que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que não houve o lapso do quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.
[...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]

Dessa forma, concluo que como não houve o decurso do lustro prescricional, há de se afastar a hipótese de reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
para
anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito, porém
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a decadência dos créditos decorrentes dos fatos geradores 01/2000 à 12/2000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021